Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704924-45.2022.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REJANE TORRES DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O REJANE TORRES DE SOUZA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sustentando que a decisão de ID 48200439 padece de contradição quanto à homologação do acordo, o qual foi comprovado por meio de boleto bancário pago, e de omissão quanto à expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado alega que houve o acordo extrajudicial entre as partes, o qual foi cumprido através de pagamento de boleto bancário. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Não se divisa a contradição apontada, tendo em vista que a decisão impugnada é clara quanto à compreensão de que o boleto bancário e o comprovante de pagamento juntado aos autos (IDs 47814760 e 47814761) não demonstram o acordo alegado. Confira-se: “A ausência de comprovação do acordo celebrado entre as partes inviabiliza a sua homologação.” A toda evidência, não se pode cogitar da homologação de acordo que foi simplesmente anunciado pelas partes. A própria Apelante ressalvou que “o acordo foi realizado SEM CONFECÇÃO DE MINUTA”. Nesse contexto em que deixou de existir o conflito de interesses, a petição de ID 47814759 foi interpretada como desistência do recurso. Na verdade, a Embargante discorda da solução jurídica contida no decisum e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Quanto ao pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, o decisum realmente padece de omissão. ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento aos embargos declaratórios apenas para autorizar o levantamento de valores eventualmente depositados pela Agravante em juízo. Preclusa essa decisão, expeça-se alvará para o levantamento de valores eventualmente depositados nos autos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator